Tribunal: TJPA
Processo: 0805723-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805723-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEVAIR FERREIRA RODRIGUES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE.
PROCEDENTE
.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU QUE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA.

CONFORME RECONHECIDO PELO STJ, A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, PELO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SOMENTE SERIA PERMITIDA COM ESPECIAL JUSTIFICAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

ordem conhecida e concedida
, PORÉM, CONDICIONADA
À APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE O
Juízo de primeiro grau entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
DEVAIR FERREIRA RODRIGUES SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 11.343/06, pois t
razia consigo a 41 (quarenta e uma) porções de substância identificada por “crack”, bem como apetrechos do tráfico, sendo uma tesoura, um rolo insulfilm, uma caneta e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Informa que no dia 17/10/2022, o Juízo da Comarca de Paragominas homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porém, com base em fundamentação genérica, a qual não apontou qualquer elemento que demonstrasse a necessidade da prisão.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 13580999, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 13683218, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 14001304, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço da ordem.

Como dito alhures, cinge-se a presente ordem na alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito à liberdade, tendo em vista que a prisão preventiva fora decretada com base em fundamentação genérica.

Entendo advir razão ao apelo.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo assim se manifestou, vejamos:

“... Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP, com relação ao flagranteado.

Entendo que presentes os dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A situação em exame diz respeito à suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objetos e no laudo provisório de constatação
de substância entorpecente.

A exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento policial.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva, em que pese as alegações trazidas pela defesa durante a realização da audiência de custódia.

Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta, existente, nos autos, revela a imperatividade da custódia.

Quanto as afirmações do flagranteado sobre as circunstâncias dos fatos, trata-se de mérito e será analisada durante a instrução processual.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade do flagranteado representa risco à ordem pública, pois pode estimular condutas da mesma natureza que têm gerado profunda revolta e indignação da comunidade local, além da quantidade e da natureza da droga apreendida.

Além do mais, o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre, principalmente, nesta cidade, revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que representa grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela grande parte de outros delitos.

No caso em tela, a quantidade de droga apreendida e a forma como ela se encontrava embalada, justificam a prisão, para assegurar a ordem pública.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Vejamos: (...).

Ainda, há a necessidade de assegurar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade pode ameaçar testemunhas.

Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de DEVAIR FERREIRA RODRIGUES SANTOS, nos termos do art. 310, inciso II, combinado com o artigo 312, ambos do CPP, pois prima facie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...).
Grifei.

Da análise perfunctória da decisão combatida, denoto que não restou demonstrado que risco o paciente oferece à ordem pública.

Ademais,
conforme reconhecido pelo STJ, a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, pelo que a prisão preventiva somente seria permitida com especial justificação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. SOLTURA. EFEITO EXTENSIVO. 1. "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis" (RHC n. 161.489/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada diante da "(quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima] e reincidência específica ou não) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada", acrescentando-se que a reincidência é "ao menos com relação a uma das partes".
3. A quantidade de droga apreendida, além de ser elementar dos tipos penais em apreço - arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, não se mostra, no caso, expressiva: total de 30,23 gramas de cocaína. 4. Apesar da reiteração delitiva apontada, a apreensão de inexpressiva quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social, o que não ocorreu. Precedentes.
5. Provimento do agravo regimental. Revogação da prisão preventiva do agravante. Similitude fática e processual. Efeito extensivo (art. 580 - CPP) em relação ao corréu Kelton Pereira de Oliveira. Fornecimento ao juízo de origem de endereço e telefone pessoais atualizados para fins de comunicação processual (Ação Penal nº 1500855-34.2021.8.26.0400 - Vara Criminal de Olímpia/SP). (AgRg no HC n. 723.163/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Assim
,
vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção de sua custódia e, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada, ficando esta, contudo, condicionada à aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda cabíveis, bem como nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

Ante todo o exposto,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo a ordem
.

É o
voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2023